Tribunal: TRF3
Processo: 5001911-73.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: a Ministra Assusete Magalhães, DJe 13/09/2018.Agravo de instrumento provido.
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição: I – fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista no art. 6o, "caput" e § 1o, da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966; II – fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato; b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.’’Ao enfrentar o tema, o C. STJ tem decidido que a proteção da mulher em estado gravídico se aplica no caso de servidora designada temporariamente para o exercício de função pública. Neste sentido: STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1067476/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 13/09/2018.Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001911-73.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: ANDREIA DE SOUZA MARTINS CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUDA BEN HUR VELOSO - SP215221-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001911-73.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: ANDREIA DE SOUZA MARTINS CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUDA BEN HUR VELOSO - SP215221-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA DE SOUZA MARTINS CARDOSO contra

Inteiro teor:
478/588)

5001911-73.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA DO SERVIÇO MILITAR. ESTADO GRAVÍDICO. FATD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência.Alega a agravante que foi licenciada do serviço militar, de forma imotivada, arbitrária, ilegal e abusiva, tendo sido vítima da prática de assédio moral e manobras ilegais para prejudicar direito legítimo. Argumenta, ainda, que não poderia ser dispensada das Forças Armadas por se encontrar em estado gravídico, violando o princípio da moralidade administrativa previsto no artigo 37, além da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1o, ambos da Constituição Federal.O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece em seu artigo 10 o seguinte: ‘’Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição: I – fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista no art. 6o, "caput" e § 1o, da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966; II – fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato; b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.’’Ao enfrentar o tema, o C. STJ tem decidido que a proteção da mulher em estado gravídico se aplica no caso de servidora designada temporariamente para o exercício de função pública. Neste sentido: STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1067476/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 13/09/2018.Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001911-73.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: ANDREIA DE SOUZA MARTINS CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUDA BEN HUR VELOSO - SP215221-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001911-73.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: ANDREIA DE SOUZA MARTINS CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUDA BEN HUR VELOSO - SP215221-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA DE SOUZA MARTINS CARDOSO contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) O art. 300, do Código de Processo Civil determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Entretanto, no caso em apreço, a despeito das alegações trazidas na petição inicial, a documentação carreada aos autos não se presta a comprovar, neste juízo de cognição sumária, a ilegalidade do licenciamento da autora da Força Aérea Brasileira, em especial, os fundamentos que ensejaram tal ato administrativo, sendo certo, inclusive, que sequer há como se constatar a data que foi determinado o seu licenciamento, para o fim de verificar a coincidência com sua gravidez.

Assim, a situação posta nos autos somente poderá ser devidamente aferida após a vinda da contestação e produção de provas, mediante o crivo do contraditório.

Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme requerido.

Cite-se. Intime-se.”

(negrito original)

Alega a agravante que foi licenciada do serviço militar, de forma imotivada, arbitrária, ilegal e abusiva, tendo sido vítima da prática de assédio moral e manobras ilegais para prejudicar direito legítimo. Argumenta, ainda, que não poderia ser dispensada das Forças Armadas por se encontrar em estado gravídico, violando o princípio da moralidade administrativa previsto no artigo 37, além da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1o, ambos da Constituição Federal.

A agravante opôs embargos declaratórios (Num. 29786363 – Pág. 1/3) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (Num. 29078949 – Pág. 1/4). Alegou que a decisão embargada padece do vício da contradição, pois afirma que ao mesmo tempo em que há prova da “concessão de prorrogação de tempo de serviço pelo período de 20.02.2018 a 19.02.2019” e que “inexiste registro do ato de licenciamento”, devendo ser considerado o dia 19.02.2019 como a data em que será licenciada.

Em seguida, requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (Num. 29078949 – Pág. 1/4) alegando que ao tomar conhecimento do ajuizamento do feito originário o Comando da Aeronáutica tomou a iniciativa de processá-la, registrando “Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD)”, o que comprovaria a prática de assédio moral. Alega que suas avaliações estão sendo arbitrariamente retidas pelo Comando da Aeronáutica sem que possa ter acesso.

Concedido o efeito suspensivo (ID 41351540).

Com contraminuta (ID 52361684).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001911-73.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: ANDREIA DE SOUZA MARTINS CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUDA BEN HUR VELOSO - SP215221-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Anoto, de início, que o mero registro de formulário com o objetivo de apurar suposta prática de transgressão disciplinar não tem o condão de per si de comprovar o alegado assédio moral, devendo tal informação ser analisada em conjunto com os elementos que virão aos autos em regular fase instrutória.

Entendo, contudo, que o pedido deve ser acolhido sob fundamento diverso.

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece em seu artigo 10 o seguinte:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:

I – fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista no art. 6o, "caput" e § 1o, da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966;

II – fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

(...)

(negritei)

Ao enfrentar o tema, o C. STJ tem decidido que a proteção da mulher em estado gravídico se aplica no caso de servidora designada temporariamente para o exercício de função pública. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE. ART. 4o, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. Não incidência, na hipótese, das Súmulas n. 269 e n. 271 do Supremo Tribunal Federal" (STJ, AgRg no RMS 29.616/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/06/2015). Em igual sentido: STJ, RMS 26.107/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Dje de 08/09/2014; RMS 25.555/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 09/11/2011. V. Agravo interno improvido.” (negritei)

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1067476/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 13/09/2018)

No caso dos autos, o documento Num. 13955923 – Pág. 10 do processo de origem revela que a gravidez foi constatada em exame realizado em 27.12.2018, antes, portanto, do ato de licenciamento da agravante publicado no Boletim Interno Ostensivo em 26.02.2019 (Num. 38694555 – Pág. 2). Considerando, portanto, a constatação da gravidez em tempo anterior ao ato administrativo de licenciamento, deve a agravante ser reintegrada às fileiras da Força Aérea Brasileira.

Adotando esta linha de entendimento, transcrevo julgado proferido por esta E. Corte Regional:

“APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIA. LICENCIAMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ILEGALIDADE. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE. LICENÇA-MATERNIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F LEI No 9.494/97. 1 – A militar temporária, quando estiver grávida, goza de estabilidade decorrente de proteção constitucional prevista no art. 10 do ADCT. Dessa maneira, não pode a Administração Pública militar licenciá-la desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Precedente desta Segunda Turma: (AC 00111690220084036105, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 – SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/03/2011 PÁGINA: 160 ..FONTE_REPUBLICACAO:.). (...) 6 – Apelação parcialmente provida.”

(TRF 3a Região, Segunda Turma, Ap 2234123/SP, Relator Desembargador Federal Cotrim Guimarães, e-DJF3 13/07/2017)

Ante o exposto, dou provimento ao presente Agravo de Instrumento para suspender o ato de licenciamento da agravante e determinar sua reintegração às fileiras da Força Aérea Brasileira.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA DO SERVIÇO MILITAR. ESTADO GRAVÍDICO. FATD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência.Alega a agravante que foi licenciada do serviço militar, de forma imotivada, arbitrária, ilegal e abusiva, tendo sido vítima da prática de assédio moral e manobras ilegais para prejudicar direito legítimo. Argumenta, ainda, que não poderia ser dispensada das Forças Armadas por se encontrar em estado gravídico, violando o princípio da moralidade administrativa previsto no artigo 37, além da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1o, ambos da Constituição Federal.O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece em seu artigo 10 o seguinte: ‘’Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição: I – fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista no art. 6o, "caput" e § 1o, da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966; II – fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato; b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.’’Ao enfrentar o tema, o C. STJ tem decidido que a proteção da mulher em estado gravídico se aplica no caso de servidora designada temporariamente para o exercício de função pública. Neste sentido: STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1067476/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 13/09/2018.Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para suspender o ato de licenciamento da agravante e determinar sua reintegração às fileiras da Força Aérea Brasileira, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.